Tribunal: TJMT
Processo: 1042962-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1042962-80.2021.8.11.0041
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
Na ação em que se busca a compensação por danos morais, constitui ônus do autor a demonstração do fato capaz de violar sua esfera de direitos inerentes à personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1042962-80.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 395.250.581-15 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 395.250.581-15 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E PREJUDICADO DA AUTORA. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Na ação em que se busca a compensação por danos morais, constitui ônus do autor a demonstração do fato capaz de violar sua esfera de direitos inerentes à personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Recursos de Apelação interpostos por
EVA FERNANDES DA CRUZ
e
BANCO PAN S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
EVA FERNANDES DA CRUZ
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação do Banco Pan S.A.
(Id.171663008): o banco apelante defende a validade do negócio jurídico. Afirma que o contrato foi assinado pela autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação da autora
(Id. 171663010): busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 171663011/ 171663014).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO, OAB/MT 12.933-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A lide objetiva o recebimento de indenização por danos morais em razão de empréstimo supostamente não contratado, no montante de R$7.001,97.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração o valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Em ação outra, também proposta pela ora apelante, envolvendo matéria de natureza semelhante - contratação por biometria facial/telefone - julgada procedente na origem, esta câmara proveu parcialmente o recurso de apelação do banco para excluir a condenação a título de dano moral.

Já na ação que deu ensejo a apelação ora em exame, o pedido deduzido foi apenas de dano moral, acolhido em parte na sentença recorrida (pediu-se $60.000,00, mas foi acolhido apenas R$5.000,00) vale dizer, não há pedido por dano material.

A exemplo do que se decidiu naquela apelação, não há também aqui fato gerador de dano moral praticado pela instituição financeira.

Ocorre que a prova produzida sugere que o banco instado pela suposta tomadora do empréstimo se propôs a cancelar a operação antes que ocorresse qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, embora o valor total do empréstimo, o montante de R$7.001,97, estivesse já creditado em sua conta corrente.

Nesse contexto, se ocorreu a aparente tratativa por "selfie", essa realidade não autoriza assegurar que tenha ocorrido fato gerador de dano moral.

Importante realçar que a autora propôs a presente ação no dia 30/11/2021 e a outra em 29/11/2021, embora lhe fosse lícito tratar a matéria em uma mesma ação, já que é a mesma instituição financeira.

Assim, na ação em que se busca a compensação por danos morais, constitui ônus do autor a demonstração do fato capaz de violar sua esfera de direitos inerentes à personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo. PRELIMINAR: intempestividade da contestação. Defesa recebida e processada pelo Juízo a quo. MÉRITO: Empréstimo consignado. Contratos firmados à distância. Legitimidade das contratações não comprovadas. Contratos realizados com um minuto de diferença. Utilização da mesma biometria facial. Impugnação imediata da Autora. Contratações inválidas. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude. Súmula 479 do STJ. Devolução dos valores descontados que deverá se dar de forma simples.
Indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de lesão aos direitos da personalidade.
Sucumbência recíproca. Sentença reformada nessa parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1014239-13.2022.8.26.0554; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2023; Data de Registro: 24/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que julgou Procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos relativos ao contrato, condenada a instituição financeira a restituir a quantia cobrada, de forma dobrada e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 – Recurso do réu. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - Contrato celebrado com pessoa idosa - Não observância do direito básico do consumidor, este consistente no dever de informação adequada atribuído ao fornecedor, nos termos do art. 6o, III, do CDC - Não há prova suficiente acerca dos termos do indigitado empréstimo, porquanto, embora a apelante defenda a regularidade da assinatura digital, por meio de biometria facial, certo é que não foram indicados os parâmetros utilizados para aferição do suposto aceite da autora, limitando-se apenas colocar uma foto do cliente como se assinatura fosse - Não há como ser conferido o conteúdo do suposto contrato que a apelante defende ter sido aceito pela parte adversa, o que se revela suficiente para declarar nula a avença e indevidos os descontos efetuados em sua conta corrente - Art. 373, II, do CPC – Sentença mantida nesse ponto. – Recurso não provido. RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Exegese do art. 42, § único do CDC – Análise do caso concreto - Desnecessidade de discussão da natureza do ato volitivo do réu - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços – Cobrança indevida que ofendem a boa-fé objetiva - Precedentes do STJ – Restituição em dobro que é medida de rigor – Sentença mantida - Recurso não provido.
DANO MORAL - Impossibilidade - Inexistência de qualquer elemento que indique que o autor tenha sofrido danos – Ausência de prejuízo efetivo ao direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Mero aborrecimento
- Autor que, ademais, nada mencionou quanto ao crédito do contrato impugnado, não havendo qualquer manifestação nos autos que pudesse indicar a intenção de devolução da quantia – Precedente desta E. Câmara – Danos morais indevidos – Sentença reformada nesse ponto - Recurso provido SUCUMBÊNCIA REVISTA – Deverão as partes arcar, proporcionalmente, com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte adversa, nos termos do art. 85,§ 2o e art. 86 do CPC. DISPOSITIVO – Recurso provido parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1005094-05.2021.8.26.0024; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 09/11/2022)

Nesse passo, uma vez afastada a condenação por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração desta formulado pela autora em seu apelo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do requerido,
para julgar improcedente a ação.
Julga-se prejudicado o recurso da autora. Inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela autora, com a condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 02 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023